Tribunal: TJBA
Processo: 8023785-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023785-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É assente o e
n
tendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ.

2. Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

3. Agravo de instrumento não provido, decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023785-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MANOEL DOS SANTOS e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .